Tribunal: TJMT
Processo: 1026016-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026016-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Teles & Stanquevicz Advogados registrado(a) civilmente como SUELEN APARECIDA STANQUEVICZ - CPF: 059.868.309-70 (ADVOGADO), WELTON ALVES LIRA - CPF: 028.242.681-74 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SANTINI TELES - CPF: 026.908.869-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DO CONTRATO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

II - Desde que expressamente prevista em contrato, nada impede a capitalização diária de juros e, nesse caso, a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido.

III - Na hipótese, a capitalização diária de juros foi expressamente prevista na cláusula n. “8”, circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WELTON ALVES LIRA com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no. 1019012-18.2024.8.11.0015, ajuizada pelo BANCO PAN S/A, deferiu o pedido de tutela de urgência a fim de determinar a busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a busca e apreensão foi deferida sem que os requisitos da tutela fossem devidamente observados, sobretudo em razão de o contrato de financiamento não possuir informações acerca da periodicidade da capitalização dos juros, as taxas pactuadas.

Liminar de efeito suspensivo não concedida. (ID. 240690152)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 245508667.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento,
não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer o agravante,
os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a mora do devedor.

É que
, para comprovação da mora, o agravado colacionou aos autos a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

Ademais, como sabido, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ainda, desde que expressamente prevista em contrato, nada impede a
aplicação dos juros tal como pactuado
e, nesse caso, a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS CONVENCIONADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – MORA CARACTERIZADA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA - NÃO CONSTATAÇÃO – RESP N. 1639259/SP – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO INCIDENTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. Se o réu não comprova a incidência de juros em percentual superior ao contratado, não cabe a alegação de que seriam excessivos. Não ocorre a descaracterização da mora se não for constatado abuso nos encargos no período da normalidade. Quando não está evidenciado nos autos que o consumidor foi compelido a adquirir o seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (venda casada), sua pactuação é lícita. Se a taxa contra a qual se insurge o apelante não incide na avença, não há valor a ser revisado e portanto inexiste interesse quanto a essa questão, o que impõe o não conhecimento do Recurso nessa parte. (N.U 1002531-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CONEXA. INAFASTABILIDADE DA MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. LIMINAR. DEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

- A discussão da dívida por meio de demanda que vise à revisão de cláusula de contrato com alienação fiduciária, por si, não elide os efeitos da mora, não havendo razão para a revogação da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão a tal título.

- A teoria do adimplemento substancial é inaplicável em caso de impontualidade no pagamento de parcelas de contrato de alienação fiduciária, regido pelo Decreto-Lei n. 911/69.

- Em se tratando de pedido de assistência judiciária formulado por pessoa jurídica, prevalece o entendimento no sentido de que necessária a demonstração cabal da hipossuficiência alegada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.033455-9/001, Relator (a): Des. (a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2018, publicação da súmula em 07/06/2018)
.

Na hipótese, a capitalização diária de juros foi expressamente prevista na
na cláusula n. “8”
, circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.
(ID. 164803030 – fl. 37)

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção incólume da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024